Tribunal: TJSP
Processo: 0008555-36.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008555-36.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008555-36.2019.8.26.0003 -Voto no 9898
2
VOTO No: 9898
APELAÇÃO No. 0008555-36.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
APELANTE: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA
APELADA: BANCO ITAÚ S/A
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Apelação
interposta. Acordo realizado sem a
participação do patrono dos autores.
Verba honorária fixada na sentença
devida. Artigo 24, parágrafo 4o, do
Estatuto da OAB. Recurso provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008555-36.2019.8.26.0003 -Voto no 9898
3
processada por meio da qual o autor quer ver reformada a r.
sentença de extinção do processo sem resolução do mérito com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil que o condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Defende o cabimento da condenação do
Banco ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto
atuou representando Regina Bambokian e Espólio de Siragan
Bambokian em face do Banco Itaú S/A, tendo sido proferida
sentença favorável aos autores com a condenação da instituição
financeira ao pagamento dos expurgos inflacionários, referentes
ao período de junho e julho de 1987, e aos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Relata, porém, que, após a interposição da apelação e
apresentação de contrarrazões, as partes se compuseram, mas
foram representadas por outro casuístico. Insiste no cabimento da
presente ação para recebimento das verbas honorárias que fizeram
parte da condenação.
A instituição financeira não apresentou
contrarrazões, conforme certidão de fls. 299.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008555-36.2019.8.26.0003 -Voto no 9898
4
Recebo o recurso em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, o preparo foi
devidamente recolhido (fl. 301) e, quanto ao mais, atende os
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Dispõe o artigo 24 do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil:
“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou
arbitrar honorários e o contrato escrito
que os estipular são títulos executivos e
constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de
credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial.
Parágrafo 4o - O acordo feito pelo cliente
do advogado e a parte contrária, salvo
aquiescência do profissional, não lhe
prejudica
os
honorários,
quer
os
convencionados, quer os concedidos por
sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008555-36.2019.8.26.0003 -Voto no 9898
5
Atuou, o apelante, representando Regina
Bambokian e Espólio de Siragan Bambokian na ação de cobrança
de expurgos inflacionários em face do Banco Itaú S/A, na qual foi
proferida sentença de procedência “para condenar o réu a pagar
aos autores o valor decorrente da diferença entre os 26,69
devidos e o percentual que incidiu de 18,61% e que resulta em
8,08% no período de junho e julho de 1987 (fls. 86) nos termos
desta sentença, com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática do TJSP, com juros remuneratórios capitalizados de
0,5% ao mês a partir da data da incidência do crédito a menor e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência, o réu pagará as despesas processuais e os
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação” (fl.
121).
A instituição financeira interpôs recurso
de apelação devidamente contrarrazoado pelos autores (fls.
167/176). Ocorre que as partes transigiram, mas os requerentes
foram representados por outro casuístico (fls. 204/206).
Ingressou, o apelante, com a presente
ação com o intuito de receber a verba honorária determinada
pelo título executivo judicial; reside aí o interesse do apelante,
sendo cabível a via eleita para satisfação da sua pretensão.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008555-36.2019.8.26.0003 -Voto no 9898
6
Honorários advocatícios. Cumprimento
de sentença. Transação homologada.
Ausência, porém, de participação do
patrono
da
autora.
Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados no
título executivo definitivo que não são
afetados. Inteligência do art. 24, § 4o, da
Lei
8.906/94.
Possibilidade
de
prosseguimento da fase executiva em
relação aos honorários sucumbenciais.
Sentença revista neste ponto. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
9000018-36.2004.8.26.0224;
Relator
(a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
09/06/2015;
Data
de
Registro: 11/06/2015)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ÍMPUGNAÇÂO
-
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS - ACORDO SEM
PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO - É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008555-36.2019.8.26.0003 -Voto no 9898
7
ineficaz, relativamente aos honorários da
condenação, o acordo firmado entre as
partes sem a anuência do advogado, por
força do § 4° do art. 24 da Lei n° 8.906,
de 04.07.94 - Constituem-se em direito
autônomo do advogado, passíveis de
serem cobrados - Alegação de excesso no
valor da causa, que sen-iu de parâmetro
para a fixação - Matéria preclusa -
Impossibilidade de homologação do
acordo
extrajudicial,
à
míngua
de
elementos que remetam ao objeto da
demanda - Agravo improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0009922-27.2007.8.26.0000;
Relator
(a): José Malerbi; Órgão Julgador: 35a
Câmara do D.OITAVO Grupo (Ext. 2°
TAC); Foro de Araçatuba - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2007;
Data de Registro: 09/05/2007).
Assim, há que se prover o apelo.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para condenar o Banco apelado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008555-36.2019.8.26.0003 -Voto no 9898
8
pagamento dos honorários advocatícios fixados na r. sentença,
devidamente corrigidos desde seu arbitramento com juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao
pagamento das presentes custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
DÉCIO RODRIGUES
Relator